Tribunal: STF
Processo: Rcl 73860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Craíbas/AL e Outro contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0805742-25.2022.4.05.0000), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em face da Fazenda Nacional, para satisfazer a obrigação de pagar consistente na complementação do VMAA devido pela União aos municípios no âmbito do FUNDEF. 



    Em que pese o teor do julgamento da ADPF nº 528, que permite a utilização dos juros de mora do precatório do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido dos Reclamantes e vedou a retenção da parcela dos juros moratórios para pagamento dos honorários. 



    Irresignados, os Reclamantes interpuseram recurso de agravo de instrumento. Contudo, a Quarta Turma do TRF da 5ª Região afastou a aplicação da ADPF nº 528, sob a seguinte premissa: ‘Se a parte pretende a aplicação do entendimento da ADPF n°. 528/STF, deve postular nos autos do referido agravo interposto contra a decisão que indeferiu o destaque’. Confira-se trecho: 



    [...]



    Com a devida vênia, ao assim decidir, o acórdão reclamado viola o que restou decidido na ADPF nº 528, uma vez que a coisa julgada formada nos autos do agravo de instrumento nº 0813895-86.2018.4.05.0000, não impediu o pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora (DOC. 08). 



    [...]



    Note-se que o acórdão no agravo de instrumento 0813895-86.2018.4.05.0000 foi proferido em 18/06/2019, portanto anterior à ADPF nº 528, julgada em 22/03/2022. 



    Assim, se não houve expressa manifestação acerca da proibição de utilização de juros de mora para o pagamento dos honorários contratuais, não há coisa julgada sobre a matéria.



    Cabe ressaltar que a premissa adotada pelo acórdão reclamado de que ‘a matéria não pode ser novamente discutida’, apesar da evidente ausência de apreciação do assunto, implica na indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.



    [...]



    Como restou demonstrado, o agravo de instrumento nº 0813895-86.2018.4.05.8000 discutiu apenas e tão somente sobre a verba do FUNDEF, destinada constitucionalmente à educação. 



    Em nenhum momento, naqueles autos, foi discutida a parcela referente aos juros de mora, conforme ementa abaixo colacionada: 



    [...]



    Do mesmo modo, em casos análogos, esta Suprema Corte cassou decisões proferidas pelo TRF da 5ª Região, sob mesmo fundamento, conforme demonstrado nas razões de reclamação. (DOCs. 09, 10 e 11). 



    Portanto, não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528, pois a Quarta Turma do TRF 5ª Região deixou de aplicar o referido precedente, impedindo o pagamento dos honorários dos honorários contratuais com a parcela referente aos juros de mora.”



     



    Ao final, no mérito, requerem “o acolhimento do pedido para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528, seja cassado acórdão proferido pela Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de Relatoria do Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, nos autos do agravo de instrumento nº 0805742-25.2022.4.05.0000, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 




    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 
 § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF: 



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. 



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional. 



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. 



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018) 



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019): 



    […] 



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB. 



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB. 



    Acrescento - complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” 



     O Juízo reclamado, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu “o pedido de retenção dos honorários contratuais sobre a parcela dos juros de mora dos precatórios do FUNDEF, formulado nos termos do julgamento da ADPF nº 528, sob o argumento de que se deveria aguardar o trânsito em julgado da referida ação”, assentou (eDOC 13):



    “Inicialmente, cabe destacar que o objeto do PJe (AGTR) n° 0813895-86.2018.4.05.0000 (Município) diz respeito tão somente a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais do montante principal do FUNDEF. Sendo assim, como o pedido do presente recurso se limita a possibilidade de decote dos honorários contratuais do valor devido a título de juros de mora da verba do FUNDEF e o seu pagamento, não se afigura necessário o trânsito em julgado daquele agravo de instrumento, já que ele não teria influência no presente recurso. 



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido contido no recurso. 



    No julgamento da ADPF n°. 528, o egrégio STF reconheceu a constitucionalidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios, utilizando-se da verba correspondente aos juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório, nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF. 



    Na espécie, o destaque pretendido (e indeferido) pela decisão objeto do PJe (AGTR) n°. 0813895-86.2018.4.05.8000 foi sobre todo o crédito (valor principal + juros de mora) e não apenas sobre o valor principal. Se a parte pretende a aplicação do entendimento da ADPF n°. 528/STF, deve postular nos autos do referido agravo interposto contra a decisão que indeferiu o destaque.”  




    Opostos Embargos de Declaração, o Juízo reclamado proferiu acórdão no qual restou assentado no voto condutor:



    “Nos seus embargos, sustenta a parte recorrente que o acórdão fustigado foi omisso, quando não teria se manifestado sobre o fato de que o PJe (AGTR) n°. 0813895-86.2018.4.05.0000 - que impugnou a decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais sobre o crédito principal do FUNDEF - transitou em julgado desde 23.06.2022. Alega que, no mencionado agravo, o debate se limitou à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre o crédito principal do FUNDEF, nada se discutindo sobre o decote de honorários contratuais sobre os juros de mora, até porque a referida tese só veio ser acolhida pelo STF posteriormente. Argumenta que o acórdão embargado deve ser modificado, pois, caso o entendimento permaneça, impossibilitará à parte embargante de usufruir de um direito já reconhecido pela colenda Magna Corte. Requer, alfim, que o recurso seja conhecido e provido. 



    Na espécie, embora o PJe (AGTR) n°. 0813895-86.2018.4.05.0000 tenha transitado em julgado e seja inviável à parte embargante deduzir sua pretensão nele, observa-se que o acórdão embargado deixou bastante claro que o supracitado recurso versou sobre a possibilidade de retenção dos honorários contratuais também sobre a parcela dos juros de mora, de modo que a matéria não pode ser novamente discutida. Omissão suprida. Vício sanado.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica aos reclamantes.



    Em que pese o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre os encargos moratórios incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de destaque de honorários em razão da uso incorreto do meio adequado à formulação do pedido ao assentar que “a parte pretende a aplicação do entendimento da ADPF n°. 528/STF, deve postular nos autos do referido agravo interposto contra a decisão que indeferiu o destaque”, afirmando, em sede de embargos de declaração, que “o acórdão embargado deixou bastante claro que o supracitado recurso versou sobre a possibilidade de retenção dos honorários contratuais também sobre a parcela dos juros de mora, de modo que a matéria não pode ser novamente discutida”.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente